Tribunal: TJBA
Processo: 8035650-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035650-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, BRUNA JACYLARA RIBEIRO DE SOUZA BATISTA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de origem, concedeu tutela de urgência para suspender os descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) realizados no benefício previdenciário do autor ANTONIO FERREIRA LIMA, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão dos descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado diante da alegação de inexistência de contratação; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de multa diária (astreintes) para garantir o cumprimento da decisão judicial; (iii) determinar se os parâmetros fixados para a multa são razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao banco demonstrar a existência de contratação válida, diante da negativa do consumidor quanto à relação jurídica, em observância ao princípio da vulnerabilidade do consumidor e à vedação de prova de fato negativo.

A manutenção dos descontos pode causar dano de difícil reparação ao agravado, por se tratar de verba alimentar, evidenciando o periculum in mora inverso que justifica a concessão da tutela de urgência.

A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo desproporcional ao banco agravante, dada sua capacidade financeira e possibilidade de buscar eventual compensação em caso de comprovação futura da dívida.

A instituição financeira deve adotar medidas diligentes para garantir o cumprimento da ordem judicial, inclusive comunicando o órgão pagador por meios adequados, ainda que a consignação dos valores esteja sob controle de terceiro.

A multa diária (astreintes) possui natureza coercitiva e é compatível com a finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo cabível quando se trata de obrigação de fazer imposta em decisão judicial.

O valor fixado a título de multa diária, limitado a R$ 5.000,00, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo.

A decisão agravada está em conformidade com os princípios da proteção ao consumidor e da boa-fé objetiva, sendo medida necessária para impedir a perpetuação de descontos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a suspensão dos descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) quando o consumidor nega a contratação e o banco não comprova a existência do vínculo contratual.

É cabível a imposição de multa diária para compelir o cumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A instituição financeira deve adotar diligências eficazes para comunicar o órgão pagador sobre a decisão judicial que obsta os descontos, sob pena de responsabilização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035650-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
BANCO BMG S.A.
e Agravado
ANTÔNIO FERREIRA LIMA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.